Tribunal: TJMT
Processo: 1076987-40.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076987-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MATUZALEM RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 959.001.791-68 (RECORRENTE), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Na hipótese, a cobrança das faturas de água referentes aos meses de julho a setembro de 2024, revelou-se indevida, uma vez que a concessionária não demonstrou que o consumo registrado refletia o uso efetivo da unidade consumidora, caracterizando falha na prestação do serviço.

2.

Dano moral
in re ipsa
(Súmula nº 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

3.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

4.

Reforma parcial da sentença para reduzir o dano moral.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Águas de Cuiabá S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte recorrente ao refaturamento de faturas e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de suposta cobrança indevida de consumo de água.

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação,

sustentando a regularidade das cobranças realizadas nos meses de julho a setembro de 2024, sob o argumento de que o aumento do consumo poderia decorrer de fatores internos da unidade consumidora, não atribuíveis à concessionária ou, alternativamente, para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, diante da inexistência de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes ou interrupção no fornecimento do serviço, conforme argumentos apresentados no presente Recurso Inominado (ID. 271483851).

A parte recorrida, por sua vez, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, por seus próprios termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025